Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-85.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006490-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SOUSA DA CRUZ - CPF: 818.217.431-72 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO E
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE REMANESCENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA
— MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE
TERCEIRO-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
— IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Antônio Sousa da Cruz

contra a sentença (Id.
97830970
) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
ação ordinária
.

Assegura que, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece período de interstício menor para promoção dos militares do que o previsto nas leis anteriores, “
favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na Polícia Militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do autor
”.

Assevera “
não ser razoável permanecer mais tempo estagnado na graduação de Cabo, em decorrência de falha na nova lei, nem tampouco permitir que os praças que entraram na Polícia Militar anos depois do requerente sejam promovidos muito antes
”.

Afiança que o apelante “
preencheu todos os requisitos para ser promovido, tanto que o promoveram, de modo que se pugna apenas para que a data da promoção tenha efeito retroativo
”.

Afirma que a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.650, “
entrou em vigor em 26/12/2017, e no dia 23/03/2018, o Estado promoveu militares com efeito retroativo a data 21/12/2017 (antes da vigência da lei)
”. Logo, “
o direito do Autor foi violado com a entrada em vigor dessa lei, que trouxe a ele o direito de ser promovido da mesma forma que aqueles militares: a contar da data em que completou o interstício – 15/02/2002 – quando contava com 09 anos como soldado, conforme prevê a Lei 10.076/2014
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 97830983).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99186484).

Determinado a intimação das partes
para manifestarem
acerca de eventual prescrição da pretensão de revisar ato de promoção, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil
(Id. 85948451).

Manifestação de Antônio Souza da Cruz, a pontuar que não ocorreu a prescrição (Id. 116174486 – fls. 1/6).

Manifestação do Estado de Mato Grosso, a requerer “
o reconhecimento da ocorrência da prescrição
” (Id. 116516010 – fls. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. [...]. (Id. 97830970 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com efeito, resta certa e inquestionável a sentença proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a sentença embargada. [...]. (Id.
97830974
– fls. 3).

A questão versa sobre a possibilidade de revisar o ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, antes da entrada em vigor da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto nº 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção à graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

No caso,
Antônio Sousa da Cruz
ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 3 de julho de 1998, na graduação de Soldado (documento de identidade, Id.
97830964 – fls. 2/3
). Posteriormente, foi promovido a Cabo, conforme Portaria nº 5, de
11 de dezembro de 2012
, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar (Id. 97830965 – fls. 8/10).

Pois bem.

O ajuizamento da demanda ocorreu em
15 de março de 2018
, logo, operou-se a prescrição da pretensão de revisão do ato de promoção ocorrido no curso da carreira de militar, no caso, da graduação de Cabo efetivada em
11 de dezembro de 2012
.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

Quanto ao argumento de que, o marco inicial da prescrição seria a edição da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, anoto que
não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova para atingir fato passado, ou seja, promover o apelante na graduação de Cabo quando completou nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.468, de 29 de março de 2010, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

Assim, a edição da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, não tem o condão de afastar a
prescrição da pretensão de revisar ato de promoção ocorrido antes de sua vigência, sobretudo porque, modificações supervenientes de normas jurídicas não retroagem para atingir atos administrativos pretéritos.

Ademais, inaplicável, na hipótese, o disposto na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.650, de 26 de dezembro de 2017, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, porquanto a retroatividade se limitou aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, do qual o apelante
não
integra.

Art. 5º As promoções no Corpo de Bombeiros Militar são efetuadas nos dias 02 de julho e 02 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.

Logo, repito, operou-se a prescrição da pretensão de revisar o ato de promoção do apelante, uma vez que
transcorreu período superior a cinco (5) anos entre a data da efetivação da graduação de Cabo ocorrida em
11 de dezembro de 2012

até
o ajuizamento da demanda em
15 de março de 2018
.

Referente à questão remanescente do recurso, não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 75.000,00: setenta e cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar a prescrição da pretensão de revisar o ato de promoção do apelante referente à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; e

ii
)

negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022